Tribunal: TJDFT
Processo: 0729062-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESILIÇÃO CONTRATUAL. VÍCIOS CONTRATUAIS. MÉRITO. NOTIFICAÇÃO. RECEBIMENTO. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE.
1. A discussão acerca de suposto vício na autonomia da vontade da contratante, falta de transparência e de informações claras a respeito da negociação, bem como nulidade e existência de cláusulas abusivas depende de instrução probatória, sendo incabível na via estreita do agravo de instrumento.
2. Prescreve o artigo 473 do Código Civil que a resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte. Havendo prova do encaminhamento de notificação à agravada por meio eletrônico tendo esta respondido e revelando ciência inequívoca do desejo da contratante em desfazer o negócio perpetrado, não se vislumbra óbice à suspensão do pagamento das parcelas vincendas.
3. Deu-se provimento ao recurso.